Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A análise de eventuais prejudiciais de mérito (prescrição e decadência) é feita somente após a apreciação dos pressupostos processuais e das condições da ação. Haverá supressão de instância caso seja apreciada a alegação de prescrição, formulada em contrarrazões, quando o processo ainda não ultrapassou a fase de verificação das condições da ação, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau terá possibilidade de se manifestar sobre o tema em eventual retorno dos autos.
2. É vedado rediscutir o benefício de gratuidade da justiça quando a questão foi decidida e se operou a preclusão.
3. Inexiste vício de fundamentação na sentença que não rebate alegação relativa a erro de procedimento, suscitada em embargos de declaração, por se tratar de matéria de apelação.
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. O PASEP não é um serviço oferecido no mercado de consumo, é um benefício social concedido aos servidores públicos, portanto está inserido em uma relação jurídica administrativa de caráter social.
5. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
6. O art. 5o, caput, da LC n. 8/1970, atribui ao Banco do Brasil a função de administrar as contas individualizadas do PASEP. O autor é quem fixa os limites da lide, cabendo ao juiz decidir conforme o que foi pedido. Em atenção à teoria da asserção, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando o autor atribui ao banco má gestão e a responsabilidade por desfalques de recursos creditados na sua conta.
7. Alegação de prescrição não conhecida. Apelação provida.